Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021300-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
LIMINAR
Agravo de Instrumento n. 1021300-23.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que na Recuperação Judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037, autorizou o levantamento do valor depositado em juízo mediante prestação de caução (Imóvel Rural), em observância à decisão proferida na Reclamação no 40570 – MT.
A agravante alega que na TP 2799/MT, o Ministro Luis Felipe Salomão determinou que “deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal”.
Aduz que foi intimado na RJ para que disponibilizasse aos agravados os grãos arrestados ou o seu valor equivalente; Diante disso protocolizou petições consignando que esse não seria o comando do STJ, todavia, para que não houvesse bloqueios em suas contas, depositou em juízo R$ 16.986.899,62. Anota que, em seguida, o magistrado a quo deferiu o imediato levantamento desse valor em prol dos agravados sem o condicionar à prestação de qualquer contracautela eficiente, o que tornaria irreversível a liminar do STJ.
Afirma que dessa decisão interpôs o Agravo de Instrumento no 1016158-38.2020.8.11.0000, no qual foi deferido efeito suspensivo. Com isso, os agravados apresentaram Reclamação no STJ (no 40570), na qual foi deferida liminar retificando a determinação contida na decisão monocrática nos autos da TP 2799/MT, para incluir determinação expressa de autorização para “disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial”. Ademais, o Min. Luis Felipe Salomão determinou que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem devem ser analisadas pelo Juízo natural e respectiva instância revisora, determinando -se a contracautela necessária para impedir o perecimento de direito (sic id no 61567485 - Pág. 9).
Aduz que então foi proferida a decisão recorrida que aceitou a caução ofertada pelos agravados (Fazenda Primavera II, objeto da matrícula n 13.532, do RGI de Porto Alegre do Norte) e liberou os valores depositados aos agravados.
Sustenta que o Agravo de Instrumento visa apenas discutir a viabilidade dessa caução, que a seu ver não poderia ser aceita por estar diretamente ligada à atividade comercial exercida pelos agravados e por isso inegavelmente seria considerada bem essencial pelo juízo da RJ.
Argui que por se tratar de ativo permanente os recuperandos não tem permissão para onerar esse bem, senão com expressa autorização do magistrado depois de ouvido o administrador judicial, o que não foi observado.
Alegam que há mais de 01 ano os agravados anexaram relatório nos autos no qual consignaram que o imóvel seria avaliado em R$ 17.015.383,07, quantia incapaz de garantir a reversibilidade da medida, pois caso a Fazenda vá a leilão, não será vendida pelo valor de mercado, mas sim pelo de liquidação forçada.
Postula a reforma da decisão para que se determine a prestação de contracautela pelos agravados, líquida, livre, desembaraçada e robusta (depósito judicial de valor equivalente) ou subsidiariamente seguro garantia judicial emitido por empresa de renome, com validade e cobertura até o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial no 1.727.418/MT, ao qual se refere a TP no 2799/MT, como condição para o levantamento.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Do efeito suspensivo deferido nos Agravos de Instrumento no 1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000 os agravados apresentaram Reclamação no STJ (no 40570) na qual foi deferida liminar. Diante disso, os agravados postularam ao juízo a quo o cumprimento da ordem ali consignada, sendo então proferida a decisão recorrida, nos seguintes termos:
Tendo em vista a decisão prolatada pelo Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da Reclamação no 40570 – MT (2020/0200459-2), passo a deliberar sobre o pedido de levantamento, já que elucidada a autorização legal, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, em juízo não exauriente, defiro o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado, para que, nos exatos termos da decisão proferida na TP no 2799, sejam disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal, ressalvando-se que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos determinando-se, se o caso, a contracautela necessária para impedir o perecimento do direito, sendo submetidas às instâncias revisoras cabíveis, tendo em vista que a reclamação constitucional não serve como sucedâneo recursal. (...)”
Isso posto, conforme já exaustivamente expostas as razões de necessidade financeira para o fluxo de caixa da empresa e manutenção do ciclo de plantio, autorizo o levantamento do valor depositado em juízo, mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea, como contracautela necessária, conforme ressaltado pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da Reclamação no 40570 – MT (2020/0200459-2).
Então, os agravados apresentaram em garantia a Fazenda Primavera II, objeto da matrícula no 13.532, Livro 02, ficha 01 do 1o Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte-MT, avaliada em R$ 17.015.383,07 (id no 40806816 - Pág. 2, da origem). .
A caução foi aceita pelo juízo a quo, e apenas depois de formalizado o respectivo termo (id no 40949151 - Pág. 2, da origem), foi autorizada a liberação dos valores depositados em favor dos agravados.
Em análise sumária não vislumbra-se desacerto na decisão recorrida, a qual cumpriu a ordem estabelecida pelo STJ na Reclamação no 40570 nos limites ali estabelecidos.
E mais, não há nenhum óbice à caução prestada pelos agravados, pois além de o único ônus ali registrado cuidar-se de hipoteca de 1o grau em favor da própria agravante para o cumprimento da CPR no 01-0371-2019-0072 (objeto da Execução que originou os arrestos), o valor de avaliação indicado nos autos é superior ao da quantia a ser liberada (id no 24641814 - Pág. 16, da origem).
Portanto, deve ser cumprido o que ficou determinado na Reclamação no 40570.
Assim, não estão preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC para que a eficácia da decisão agravada seja suspensa, pois ausente a probabilidade do direito.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa, e intime-se a parte adversa a oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator